Tribunal: TJSP
Processo: 1033544-89.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-09
Data de publicação: 2020-08-09

Ementa:
VÍCIOS CONSTRUTIVOS. Insurgência da autora contra sentença de improcedência em razão de decadência. Agravo de instrumento 2061021-79.2019.8.26.0000, anteriormente distribuído à 4a Câmara de Direito Privado, contra decisão proferida em ação envolvendo as mesmas partes e a mesma relação jurídica. Necessidade de redistribuição do recurso por prevenção ao Desembargador Alcides Leopoldo, relator do

Ementa:
VÍCIOS CONSTRUTIVOS. Insurgência da autora contra sentença de improcedência em razão de decadência. Agravo de instrumento 2061021-79.2019.8.26.0000, anteriormente distribuído à 4a Câmara de Direito Privado, contra decisão proferida em ação envolvendo as mesmas partes e a mesma relação jurídica. Necessidade de redistribuição do recurso por prevenção ao Desembargador Alcides Leopoldo, relator do agravo de instrumento. Art. 105 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000623118
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1033544-89.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO ACÁCIA, é apelada GAFISA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso e determinaram a remessa dos autos para redistribuição. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente) e DONEGÁ MORANDINI.
São Paulo, 9 de agosto de 2020.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033544-89.2019.8.26.0100 -Voto no
2
3a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1033544-89.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Condomínio Edifício Acácia
Apelada: Gafisa S/A
Juíza de origem: Ana Luiza Madeiro Diogo Cruz
VOTO N. 22344
VÍCIOS CONSTRUTIVOS. Insurgência da autora contra
sentença de improcedência em razão de decadência. Agravo
de instrumento 2061021-79.2019.8.26.0000, anteriormente
distribuído à 4a Câmara de Direito Privado, contra decisão
proferida em ação envolvendo as mesmas partes e a mesma
relação jurídica. Necessidade de redistribuição do recurso por
prevenção ao Desembargador Alcides Leopoldo, relator do
agravo de instrumento. Art. 105 do Regimento Interno deste
Tribunal
de
Justiça.
Recurso
não
conhecido,
com
determinação de redistribuição.
A r. sentença de ps. 1.606/1.609 julgou extinta
com resolução do mérito a ação de obrigação de fazer pelo
reconhecimento de decadência.
Apela a autora (ps. 1.611/1.641) alegando, em
síntese, que não observada a causa suspensiva da decadência
prevista no art. 26, §2o, I, do Código de Defesa do Consumidor; que
o prazo prescricional da pretensão à reparação de danos é de 5 anos
e anos e começa a contar do momento do conhecimento pelo
consumidor; que o prazo prescricional deve contar a partir da
homologação do laudo na ação de produção antecipada de provas,
observando-se a Súmula 194 do Superior Tribunal de Justiça. Requer
a decretação de nulidade da sentença ou julgamento do mérito no
estado do processo.
Os
autos
encontram-se
em
termos
para
julgamento.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033544-89.2019.8.26.0100 -Voto no
3
Cuida-se, na origem, de ação de obrigação de fazer
ajuizada por Condomínio dos Edifícios Acácia em face de Gafisa S/A.
Pretende a autora a condenação da empresa ré na
obrigação de reparar os alegados vícios construtivos no imóvel.
Contra
a
sentença
de
improcedência,
que
reconheceu a ocorrência de decadência, insurge-se a autora nesta
ocasião.
Ocorre que, o recurso não deve ser conhecido.
Isto porque, compulsando aos autos, nota-se que
em momento anterior houve distribuição do Agravo de Instrumento
no 2061021-79.2019.8.26.0000 ao Des. Alcides Leopoldo, da 4a
Câmara de Direito Privado.
Referido agravo de instrumento fora interposto
contra decisão nos autos da ação no 1001353-64.2019.8.26.0011,
envolvendo as mesmas partes e relação jurídica.
Com a extinção da mencionada ação sem resolução
do mérito, na forma do artigo 485, incisos I e IV, do Código de
Processo Civil, a autora ajuizou a presente ação contra a mesma ré,
deduzindo idêntico pedido com base na mesma causa de pedir.
Assim, nos termos do artigo 105 do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo, a Câmara que primeiro
conhecer de uma causa , ainda que não julgado o mérito, terá
competência para julgar todos os demais recursos na causa principal,
cautelar ou acessória, incidente, oriunda de outro, conexa ou
continente, derivadas do mesmo ato, fato, contrato ou relação
jurídica, e nos processos de execução dos respectivos julgados.
Ainda, nos termos do §3o do referido artigo, o
relator do primeiro recurso protocolado no tribunal terá competência
por prevenção para os recursos subsequentes no mesmo processo ou
naqueles conexos, enquanto compuser ou auxiliar a Câmara.
Assim, necessária a redistribuição deste recurso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033544-89.2019.8.26.0100 -Voto no
4
por prevenção, ao douto Desembargador Alcides Leopoldo, que
integra a 4a Câmara de Direito Privado.
Diante do exposto, não se conhece do agravo de
instrumento, determinando-se sua redistribuição ao Desembargador
Alcides Leopoldo.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator